Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-79.2022.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, no valor total de R$2.827,24 – Município de Cajamar – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema no 1.184 do STF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Razões recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença – Apelante que limitou-se a

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, no valor total de R$2.827,24 – Município de Cajamar – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema no 1.184 do STF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Razões recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença – Apelante que limitou-se a sustentar a desnecessidade de juntada do instrumento de protesto, aduzindo que o MM. Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em razão da não apresentação física do referido documento – Todavia, a extinção da execução fundou-se na ausência de interesse de agir, ante a inércia processual superior a um ano, sem citação válida do executado e sem localização de bens penhoráveis, em execução ajuizada antes da fixação do Tema no 1.184 do STF – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Violação ao princípio da dialeticidade recursal configurada – Precedentes do TJSP – Aplicação do art. 932, III, última parte, do CPC – Recurso não conhecido.